Tribunal: TJDFT
Processo: 0729810-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de Instrumento. Penhora de Honorários advocatícios. Pagamento de honorários de sucumbência. Verba alimentar de mesma natureza. Possibilidade. Impossibilidade de comprometimento da subsistência do devedor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos de verba referente a honorários advocatícios para pagamento de honorários de sucumbência.
II. Questões em discussão
2. (i) Verificar a aplicabilidade da exceção prevista no art. 833, IV, do CPC: (ii) Comprometimento da subsistência da devedora.
III. Razões de decidir
3. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo-se temperamentos à norma, a fim de preservar a finalidade e os princípios que dão suporte ao processo de execução, em especial, ao direito do credor à satisfação do seu crédito.
4. Em atenção ao princípio da efetividade das execuções, a Ministra NANCY ANDRIGHI alargou a mitigação da impenhorabilidade, admitindo a constrição sobre salários e proventos do devedor em montante que satisfaça o interesse do credor e, ao mesmo tempo, preserve a dignidade do devedor. (REsp n. 1935397/DF - 2021/0127638-7).
5. A despeito do Tema Repetitivo n. 1153/STJ é possível flexibilizar a regra da impenhorabilidade nas hipóteses de honorários de elevada monta, haja vista a perda de sua natureza alimentar, não se aplicando a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC/15 às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como no caso vertente, em que a penhora no rosto dos autos não alcança 1% do crédito buscado pela agravante.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: É admissível a penhora de honorários advocatícios de elevado valor para satisfação de honorários sucumbenciais, por possuírem a mesma natureza essencial e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 789; art. 833, IV; Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 22.11.2017; REsp n. 1.991.123 –SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 07/06/2022.